Tribunal: TJBA
Processo: 8052860-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052860-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOSART NEVES CAIRES

Advogado(s)
:
MOISES ROSEMBERG CAIRES ALVES

AGRAVADO: EVANDRO PEREIRA ALVES JUNIOR - ME e outros

Advogado(s)
:
IGUARACY CARIBE SIMOES SANTANA, FABIO OLIVEIRA ARMENTANO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – BLOQUEIO DE BENS – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta, inclusão de empresas e sócios no polo passivo da execução e bloqueio imediato de bens. O agravante busca satisfação de crédito exequendo no valor de R$ 499.522,06, alegando que os sócios da executada abriram novas empresas no mesmo ramo de atividade para fraudar a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Possibilidade de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta em sede de cognição sumária, com inclusão de terceiros no polo passivo da execução, desconsideração da personalidade jurídica e bloqueio imediato de bens das supostas empresas sucessoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A desconsideração da personalidade jurídica deve observar o procedimento do art. 134, §1º, do CPC, mediante instauração de incidente em autos apartados, assegurando o contraditório e a ampla defesa aos terceiros. A alegação de sucessão empresarial fraudulenta demanda instrução probatória aprofundada, não podendo ser reconhecida de forma sumária. A simples existência de empresas com sócios em comum no mesmo ramo de atividade não configura, por si só, prova inequívoca de sucessão fraudulenta. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), pois as alegações carecem de aprofundamento probatório e não há elementos concretos de iminente dilapidação patrimonial. A mera existência de crédito não satisfeito não autoriza medidas excepcionais sem a devida instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Agravo de instrumento desprovido. Decisão recorrida mantida integralmente. O reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta, a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão de terceiros no polo passivo da execução são medidas que exigem instrução probatória adequada, com observância do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser deferidas precipitadamente em sede de cognição sumária.

Legislação citada:
Código de Processo Civil, arts. 134, §1º, e 300, caput, §§ 1º, 2º e 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.